Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0700379-39.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE DELCY MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ROSEANY SOUZA DA PAIXAO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 25688719) interposta pelo Espólio de Delcy Martins da Silva contra a r. decisão proferida pelo douto Juiz da 8a Vara de Cível de Brasília que, nos autos da ação pelo procedimento comum ajuizada pelo apelante em desfavor do apelado, julgou improcedentes os pleitos autorais. Em suas razões de inconformismo, o recorrente busca a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, sob a alegação de não haver recursos financeiros disponíveis para arcar com as custas processuais. A respeito do tema, é consabido que o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, para fins de deferimento da benesse, a presunção de pobreza é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões. O recorrente intimado para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, se limitou a acostar a declaração de que é pobre na forma da lei, acrescida de movimentações bancárias (Ids 25852606 e 25852607). Ocorre que as referidas despesas não têm o condão de demonstrar a necessidade do benefício pretendido, visto que não demonstram que o pagamento das custas processuais impedirá o seu sustento, máxime quando se analisa o módico preço das custas praticadas nesta egrégia Corte em relação aos recursos. Vinha defendendo em outros julgados, sobretudo aqueles anteriores ao atual Código de Processo Civil, que bastava a afirmação da parte no sentido da impossibilidade de suportar as despesas do processo para viabilizar o acolhimento do pedido. Todavia, melhor refletindo sobre o tema, alterei meu entendimento no sentido de que deverá ser analisada, notadamente, a renda da pessoa física, a fim de averiguar a alegada hipossuficiência financeira. Acontece que o próprio recorrente deixou de apresentar a relação da totalidade dos bens que integram o espólio, bem como declaração atualizada de imposto de renda, a qual se prestaria a fundamentar suas alegações. Assim, em face da ausência de elementos aptos a ensejar a concessão da aludida vantagem, o indeferimento do pleito é medida impositiva. Sobre o tema, confira-se julgado desta Casa de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. SITUAÇÃO ECONÔMICA DESFAVORÁVEL. PARÂMETRO. TETO DA DEFENSORIA PÚBLICA. 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO. 1. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. 3. Não comprovada a situação de miserabilidade alegada pelo agravante, além de restar demonstrado que ostenta padrão de vida social incompatível com o benefício da gratuidade judiciária, deve este ser indeferido. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1201837, 07079031520198070000, Relator: ANA CANTARINO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não sendo merecedor da benesse, outra medida não há que indeferir o pedido de gratuidade de justiça, concedendo prazo de 5 (cinco) dias para realizar o pagamento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, 8 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador